Tribunal: TJDFT
Processo: 0749478-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749478-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: ELAINE CRISTINA FARIA CALISTO 90972856153 D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0706997-61.2020.8.07.0009, indeferiu o pedido de bloqueio dos cartões de crédito da agravada e da expedição de ofício à SEFAZ/DF para verificação da existência de bens passíveis de penhora. Em suas razões recursais, narra que a execução objetiva a satisfação do crédito no valor de R$ 2.297,04 (dois mil duzentos e noventa e sete reais e quatro centavos) e que já realizou todas as buscas típicas para a localização de bens penhoráveis da devedora. Explica que requereu a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para a localização de bens ou direitos possessórios penhoráveis, bem como o bloqueio dos cartões de crédito da agravada, contudo, o pedido foi indeferido pelo juízo a quo. Sustenta que, ante o esgotamento das medidas típicas, é possível que o magistrado adote medidas atípicas para que seja atingida a finalidade da execução. Explica que o pedido de bloqueio dos cartões de crédito da devedora objetiva a coação ao pagamento, bem como impedir que executada adquira novas dívidas, uma vez que não terá crédito disponível. Assevera que a medida não ofende o princípio da menor onerosidade e se mostra plausível no caso dos autos. Afirma que a mesma fundamentação é aplicável ao pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF para verificar a existência de eventuais direitos aquisitivos ou possessórios passíveis de penhora, em imóveis em fase de regularização. Explica que os dados verificados no sistema INFOJUD não trazem as informações referentes a imóveis não declarados no imposto de renda da devedora, razão pela qual se faz necessária a expedição o ofício requerido. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para determinar a expedição de ofício à SEFAZ/DF e o bloqueio dos cartões de crédito da agravada. No mérito, requer a reformar da decisão agravada, confirmando-se a antecipação da tutela. Preparo recolhido ID 21413146 e 21413147. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que a antecipação da tutela recursal deve ser parcialmente deferida, conforme exponho a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor: Indefiro o pedido de bloqueio de cartões de crédito, bem como de ofício à Secretaria de Fazenda do DF, pois não há qualquer indício de ocultação de patrimônio, especialmente tendo em vista as informações fornecida através da declaração de imposto de renda da parte executada. Assim, intimo a parte CREDORA a indicar bens passíveis de penhora, caso tenha conhecimento. Faculto ainda a suspensão do feito nos termos do art. 921 do CPC. Qualquer requerimento deverá vir acompanhado de planilha atualizada do débito. Prazo 5 dias, pena de extinção por inércia. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Vejamos: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; A doutrina esclarece o referido artigo: O art. 139 do Novo CPC trata dos poderes do juiz, prevendo em seu inciso IV ser um deles a determinação de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Entendo que esse dispositivo claramente permite a aplicação ampla e irrestrita do princípio ora analisado que qualquer espécie de execução, independentemente da natureza da obrigação. E também que supera o entendimento de que as astreintes não sejam cabíveis nas execução de obrigação de pagar quantia certa. Seriam assim admitidas medidas executivas que nunca foram aplicadas na vigência do CPC/1973 e que não estão previstas expressamente no novo diploma legal. Interessantes exemplos são dados pela melhor doutrina: suspensão do direito do devedor de conduzir veículo automotor, inclusive com a apreensão física da CNH, em caso de não pagamento de dívida oriunda de multa de trânsito (incluo as indenizações por acidentes ocorridos no trânsito); vedação de contratação de novos funcionários por empresa devedora de verbas salariais; proibição de empréstimo ou de participação em licitação a devedor que não paga o débito relativo a financiamento bancário. (...) E mesmo nos exemplos dados de meios executivos atípicos em parágrafo anterior, deve o juiz atuar com imparcialidade e razoabilidade. Não pode, por exemplo, determinar a suspensão da habilitação de devedor que tem na condução de automóveis sua fonte de subsistência (taxista, motorista de Uber, motorista de ônibus). Tampouco parece correto proibir a contratação de novos funcionários de empresa que deva verbas salariais quando a contratação for indispensável ao próprio funcionamento da empresa. Por outro lado, tais medidas atípicas devem ser aplicadas somente quando as medidas típicas tiverem se mostrado incapazes de satisfazer o direito do exequente. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Dirieto Processual Civil. Volume único. 8a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016. pp. 989/987) No caso dos autos, a exequente-agravante tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas, conforme se verifica das consultas aos sistemas RIDFT, BacenJud, InfoJud/InfoSeg e RENAJUD (Id 74038855). Além disso, verifica-se a ausência de esforços por parte da executada em satisfazer o débito. Assim, entendo que, esgotadas as diligências a cargo do credor para localização de bens passíveis de penhora do devedor, é cabível a mediação do Juízo da causa, a fim de que se realize o ideal da efetividade da Justiça, restando plenamente possível a expedição de ofício à SEFAZ/DF para verificar a possível existência de direitos aquisitivos ou possessórios de imóveis passíveis de penhora. Cabe ressaltar que o pedido de ofício à Secretaria da Fazenda se faz necessário na medida em que o acesso ao cadastro de imóveis irregulares ou direitos possessórios em nome da parte devedora não é possível por meio da busca nos Cartórios de Registro de Imóveis. Neste sentido entende este colendo Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. SECRETARIA DE FAZENDA. COLABORAÇÃO DO JUÍZO. EFETIVIDADE DO PROCESSO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE. 1. O auxílio e a colaboração do Juízo, no sentido de promover a prática de atos voltados a assegurar a efetividade do processo - tais como a determinação de expedição de ofícios -, dependem do prévio esgotamento das diligências de incumbência do próprio exequente. Em se tratando de execução, é necessário, ainda, que as medidas pleiteadas pelo exequente possuam aptidão para localizar patrimônio juridicamente passível de constrição. 2. No caso em tela, a expedição de ofício à SEFAZ/DF - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, a fim de verificar a existência de imóveis irregulares em nome da agravada, bem como à SUSEP-Superintendência de Seguros Privados, a fim de verificar a existência de planos de previdência privada, mostra-se cabível, uma vez que cuidam-se de cadastros não disponíveis para consulta direta pela agravante - que já esgotou todas os meios regulares para localização de bens em nome da agravada -, bem como permite a melhor investigação acerca da situação patrimonial da agravada, possibilitando uma análise casuística futura de eventual pedido de penhora, impedindo a suspensão prematura da demanda. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1281989, 07214595020208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. REITERAÇÃO DA CONSULTA. SEM ÊXITO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. EXEPCIONALIDADE VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, PROVIDO. 1. Fundamentos eventualmente arguidos apenas nas razões recursais com o fito de formular pleito sequer suscitado para apreciação perante o Juízo de origem, não merecem conhecimento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Realizadas pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud por duas vezes, acrescentando-se consulta única ao E-ridf, todas sem êxito, verifica-se a excepcionalidade exigida para acolhimento de pleito de envio de ofício à SEFAZ/DF, pois se constata o esgotamento dos meios ordinários de localização de bens do executado passíveis de penhora. 3. Recurso parcialmente conhecido e, no aspecto, provido. (Acórdão 1280695, 07136865120208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No mesmo sentido já me manifestei: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA PERTINENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. No presente caso discute-se a viabilidade da expedição de ofícios a fim de que localizar bens em nome do agravado. 2. No caso específico dos autos, o agravante realizou diversas buscas na tentativa de localizar bens para garantir a execução, por essa razão deve a consulta pleiteada ser realizada. 3. Quando verificado que a parte diligenciou de todas as formas que estavam a seu alcance, é cabível a mediação do Juízo da causa, a fim de que se realize o ideal da efetividade da Justiça, restando plenamente possível a expedição de ofício com o objetivo de obtenção de dados acerca da pessoa, física ou jurídica, e de bens passíveis de constrição, até porque tais providências não podem ser adotadas - de forma autônoma - pela própria parte, requerendo, para tanto, a correspondente determinação judicial. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1120070, 07071274920188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 3/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Contudo, quanto ao pedido de bloqueio dos cartões de crédito, entendo ser incabível, pois atingiria direito de terceiro. As instituições financeiras que administram os cartões de crédito têm lucro com o uso do cartão, e determinar seu bloqueio atingiria o direito destas empresas, que não têm qualquer relação com o processo, sendo, portanto, totalmente incabível. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO CUMPRIMENTO DA ORDEM. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APLICABILIDADE. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA/INTERNET MÓVEL. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES AOS SISTEMAS ANDROID E IOS. MEDIDAS COERCITIVAS DESCABIDAS. SUSPENSÃO DE CNH. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Afigura-se devida a incidência de multa, por ato atentatório à dignidade da Justiça, quando se verifica que a parte resiste injustificadamente ao cumprimento de ordem judicial (artigo 774, IV, CPC), porque, conquanto deferida contra ela determinação de busca e apreensão de veículo que se encontra em sua posse, deixa de entregar o bem ou de possibilitar sua localização pelo Poder Judiciário. 2 - Os pedidos de bloqueio de cartões de crédito, de serviços de telefonia/internet móvel e de requisição aos sistemas Android e IOS das movimentações do Agravante devem ser indeferidos, uma vez que tais medidas interferem em relações travadas com terceiros, que não fazem parte do Feito e não podem ser impedidos de prestar os serviços. Aliás, tais medidas não são razoáveis ou guardam proporcionalidade com o fim almejado, o cumprimento da decisão que determinou a busca e apreensão de veículo. 3 - Adotadas as medidas executivas típicas e tendo tais providências se revelado infrutíferas, mostra-se possível a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação como determinação tendente a compelir o devedor a pagar voluntariamente, ainda que de forma não espontânea. Além disso, na situação dos autos, não há informação que permita questionamento da adequação da providência, pois não existe prova de que o Executado dependa de sua CNH para o exercício de atividade profissional ou de outro direito de semelhante estatura. Cumpre destacar que a suspensão da CNH deve ocorrer tão somente enquanto perdurar o descumprimento da decisão judicial em que determinada a busca e apreensão do veículo objeto de contenda, pois é medida capaz de coagir o ora Agravante à entrega do bem. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Maioria. (Acórdão 1253928, 07081344220198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, necessário indeferir a medida coercitiva requerida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, somente para determinar a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ-DF para averiguar a existência de imóveis em nome da executada-agravada. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitando as informações de estilo. Intime-se a agravada para, querendo, manifestarem-se no prazo legal. Brasília, DF, 19 de novembro de 2020 13:57:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador